Tribunal: TJMT
Processo: 1009565-95.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009565-95.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (AGRAVADO), JOSE GUILHERME FEUERMANN MISSAGIA - CPF: 055.354.527-26 (ADVOGADO), DANIEL AUGUSTO DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 104.683.997-71 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CAUTELAR
–OFERECIMENTO DE SEGURO-GARANTIA - EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO EM DINHEIRO – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ARTIGO 151, INCISO II DO CTN E SÚMULA 112 STJ – EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO - CAUÇÃO EM VALOR INSUFICIENTE PARA GARANTIA DO JUÍZO – DECISÃO CASSADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Nos termos da Súmula 112 do STJ, “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

2. “O oferecimento de seguro garantia em medida cautelar apenas propicia a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, não se prestando a suspender a exigibilidade do crédito tributário, em obediência ao art. 151 e incisos do Código Tributário Nacional.” (N.U 1015808-63.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/08/2020, Publicado no DJE 10/09/2020).

3. Em que pese a possibilidade de oferecimento de seguro-garantia para a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, as apólices ofertadas caução carecem da idoneidade necessária para aceitação e deferimento da medida cautelar requerida, por se encontrarem em valores insuficientes à garantia do juízo e em inobservância aos índices legais para a devida atualização monetária.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, M.M. Alexandre Elias Filho, nos autos da Ação Cautelar no 1006423- 77.2017.8.11.0002 ajuizada por
BRF S.A
., que deferiu a antecipação da tutela para suspender a exigibilidade dos créditos tributários oriundos dos Autos de Infração números: 38765001600009200912, 387650016000012200911 e 38765001600010200918, visando não haver impedimento para a expedição de Certidão Positiva com Efeito Negativo.

Como causa de pedir recursal, sustenta o agravante que não havia embasamento para a concessão da medida liminar, ante a impossibilidade de equiparação do seguro-garantia ao depósito integral, e em dinheiro, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conquanto, somente o depósito em dinheiro viabiliza a suspensão determinada no art. 151 do CTN, ante a sua taxatividade.

Relata que foi deferida a tutela provisória de urgência, em caráter cautelar antecedente, na ação de origem, mediante o oferecimento de Apólices de Seguro Garantia, de números 017412017000107750000456, 17412017000107750000457 e 017412017000107750000545, para fins de antecipação do efeito de penhora em Execução Fiscal, relativamente às exigências fiscais vinculadas às Notificações de Auto de Infração números 38765001600009200912, 387650016000012200911 e 38765001600010200918, respectivamente.

Alega que o Juízo a quo aceitou a substituição da garantia, sem ouvir a Fazenda Pública Estadual, em grave ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem assim que os valores das apólices são insuficientes para a garantia total do débito, contrariando o art. 3o, I, da Resolução n. 81/CPPGE/2016.

Assim, asseverando que nem a fiança bancária, nem o seguro garantia, são garantias idôneas para suspender a exigibilidade do crédito tributário, ainda não inscrito em dívida ativa, pugna pela concessão do efeito suspensivo da decisão agravada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para cassar a decisão agravada.

O efeito suspensivo foi deferido – id. 1101211 -.

O agravado apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento em id. 1187543.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 1209284 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MTnos autos da Ação Cautelar no 1006423- 77.2017.8.11.0002 ajuizada por
BRF S.A
., que deferiu a antecipação da tutela para suspender a exigibilidade dos créditos tributários oriundos dos Autos de Infração números: 38765001600009200912, 387650016000012200911 e 38765001600010200918, visando não haver impedimento para a expedição de Certidão Positiva com Efeito Negativo.

De início, ressalto que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, tenho que assiste parcial razão ao Agravante.

Extrai-se dos autos que foi ajuizada Ação Cautelar no 1006423-77.2017.8.11.0002 pela agravada
BRF S.A
.

em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando mediante oferecimento de apólices de seguro garantia judicial, a suspensão do débito, bem como a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, nos termos do artigo 206 do CTN, relativamente às exigências fiscais vinculadas às Notificações de Auto de Infração n.o 38765001600009200912, n.o 387650016000012200911 e 38765001600010200918.

O juízo
a quo
deferiu o pedido postulado, aceitando o seguro-garantia como garantia do juízo aos créditos e determinando a suspensão nos sistemas de controle da Secretaria Estadual de Fazenda e da Procuradoria Geral do Estado, permitindo que o Requerente cumpra suas obrigações formais para com o Fisco, bem como proceder a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa em nome do Requerente.

Em razão da irresignação, o agravante interpôs o presente agravo de instrumento.

Como é cediço, as hipóteses de cabimento da almejada suspensão da exigibilidade do crédito somente ocorrem quando presentes quaisquer dos pressupostos elencados no artigo 151 e incisos do Código Tributário Nacional, que, aliás, prevê em seu inciso II, a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito mediante depósito, em dinheiro, realizado de forma integral.

Nesse contexto, há inclusive a Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto, como se vê:

Súmula 112 - O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.

De acordo com o explanado é o entendimento assentado, no Superior Tribunal de Justiça, de que o seguro-garantia não é meio hábil a suspender a exigibilidade de valor devido à Fazenda Pública.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CDA.
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. SEGURO GARANTIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTOS. EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO EM DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA SÓLIDA DO STJ
. SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. A irresignação não merece conhecimento. 2
. Com efeito, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ de ser inviável a equiparação do seguro garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e integral para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito não tributário ou tributário; na verdade, somente o depósito em dinheiro viabiliza a suspensão determinada no artigo 151 do CTN
(REsp. 1.156.668/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 10.12.2010; AgRg na MC 19.128/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 24.8.2012). 3. Dessume-se, portanto, que o acórdão recorrido está em total sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual incide a regra estabelecida na Súmula 83/STJ. 4. Prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial. 5. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1796295/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/03/2019, DJe 22/04/2019). (Destaquei).

Nesse sentido, é também o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS – CRÉDITOS DECORRENTES DE MULTA APLICADA PELO PROCON/MT – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA – PRETENSÃO DE SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DE TAIS DÉBITOS – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 151, II, DO CTN – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA –RECURSO DESPROVIDO.1. Não há obstáculo à aplicação analógica das hipóteses legais de SUSPENSÃO do CRÉDITO TRIBUTÁRIO previstas no Código TRIBUTÁRIO Nacional às outras espécies de débitos fiscais, uma vez que a Lei de Execuções Fiscais não as diferencia.2. A apresentação de SEGURO GARANTIA não é suficiente para suspender a EXIGIBILIDADE do CRÉDITO fiscal. A SUSPENSÃO da EXIGIBILIDADE do CRÉDITO só ocorre mediante o depósito em dinheiro do montante integral devido, conforme o disposto no art. 151, II, do CTN, no qual não consta a possibilidade de SUSPENSÃO por meio de SEGURO GARANTIA.

(N.U 1002634-08.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 21/05/2019)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO — CAUTELAR DE OFERECIMENTO DE APÓLICE DE SEGURO GARANTIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – IMPOSSIBILIDADE - TAXATIVIDADE DO ART. 151 DO CTN - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Dentre as causas suspensivas do art. 151 do CTN, não encontra-se a apólice seguro garantia, e, sendo assim, não há como possibilitar à agravada a equiparação da cártula ao depósito do montante integral em dinheiro pra fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

(AI 50616/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017)

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – SEGURO GARANTIA APRESENTADO EM AUTOS DE AÇÃO ANULATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 151 DO CTN – RESP No 1156668/DF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1 – A prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no momento integral do valor devido, não se encontra encartada nas hipóteses elencadas no art. 151 do CTN, não ostentando o efeito de suspender a EXIGIBILIDADE do CRÉDITO TRIBUTÁRIO, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de obter a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (REsp 1156668/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 10/12/2010). (N.U 1002063-37.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2019, Publicado no DJE 03/07/2019)

Dito isso, inexistindo qualquer ilegalidade ou irregularidade da dívida neste momento de cognição sumária, bem como se considerando que a dívida não está garantida por depósito integral e em dinheiro, não há que se falar em suspensão da exigibilidade do crédito tributário ou mesmo de protesto extrajudicial.

De outro lado,
é certo que o contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação tributária e antes do ajuizamento da Execução Fiscal, garantir o Juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeitos de negativa, na forma disciplinada pelo Art. 206 do Código Tributário Nacional.

A respeito, colaciono o art. 206 do Código Tributário Nacional:

Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.

Dessa maneira, a jurisprudência pátria, especialmente a do STJ, é pacífica quanto à possibilidade de se obter certidão de regularidade fiscal mediante a garantia do juízo, com a prestação de caução (seguro-garantia ou fiança bancária), tendo por base os termos do artigo 9o, inciso II, da Lei no. 6.830/80.

Todavia, percebe-se que o juízo
a quo
se omitiu em relação às condições de admissibilidade do seguro-garantia para recebimento como caução idônea na ação cautelar, tais
como, liquidez, capacidade financeira da instituição seguradora, dentre outros, os quais constam na resolução CPPGE-MT no 81/2016,
in verbis:

Art. 3o A aceitação do seguro garantia de que trata o art. 1o, prestado por seguradora idônea e devidamente autorizada a funcionar no Brasil, nos termos da legislação aplicável, fica condicionada à observância dos seguintes requisitos, que deverão estar expressos nas cláusulas da respectiva apólice:

I - no seguro garantia judicial para execução fiscal, o valor segurado deverá ser igual ao montante original do débito executado com os encargos e acréscimos legais, devidamente atualizado pelos índices legais aplicáveis aos débitos inscritos em dívida ativa;

II - no seguro garantia parcelamento administrativo fiscal, o valor segurado inicial deverá ser idêntico ao montante da dívida consolidada a ser parcelada, devidamente corrigida, sem considerar para esse fim eventuais descontos legais previstos na norma de parcelamento;

III - previsão de atualização do débito pelos índices legais aplicáveis aos débitos inscritos em dívida ativa;

IV - manutenção da vigência do seguro, mesmo quando o tomador não houver pagado o prêmio nas datas convencionadas, com base no art. 11, § 1o, da Circular no 477 da SUSEP e em renúncia aos termos do art. 763 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil - CC) e do art. 12 do Decreto-Lei no 73, de 21 de novembro de 1966;

V - referência ao número da inscrição em dívida ativa, bem como ao número do processo judicial ou processo administrativo de parcelamento;

VI - a vigência da apólice será:

a) de, no mínimo, 2 (dois) anos no seguro garantia judicial para execução fiscal;

b) igual ao prazo de duração do parcelamento no seguro garantia parcelamento administrativo fiscal;

VII - estabelecimento das situações caracterizadoras da ocorrência de sinistro nos termos do art. 10 desta Portaria;

VIII - endereço da seguradora;

IX - eleição do foro da comarca de Cuiabá para dirimir questões entre o segurado (Estado de Mato Grosso) e a empresa seguradora, sendo inaplicável a cláusula compromissória de arbitragem.

Frente a isso, em simples análise da apólice, percebe-se de imediato que as apólices apresentadas não se encontram em valores suficientes para a garantia do valor devido, bem como não possuem previsão de atualização do débito pelos índices legais aplicáveis aos créditos tributários no Estado de Mato Grosso (IGP-DI, conforme previsão do art. 42, da Lei no 7.098/98).

Da análise dos documentos nos autos de origem (ids. 9534723, 9534756 e 9644886 do processo no

1006423-77.2017.8.11.0002), verifica-se que os débitos das NAI no 38765001600012200911, NAI no 38765001600009200912 e NAI no 38765001600010200918 totalizavam, respectivamente, os valores de R$ 95.634,28 (noventa e cinco mil seiscentos e trinta e quatro reais e vinte e oito centavos), R$ 272.421,95 (duzentos e setenta e dois mil quatrocentos e vinte e um reais e noventa e cinco centavos) e R$ 189.719,88 (cento e oitenta e nove mil setecentos e dezenove reais e oitenta e oito centavos) na data de 10/09/2009.

Ocorre que as apólices correspondentes de no 017412017000107750000457, 017412017000107750000456 e 017412017000107750000545, firmadas nos meses de 07/2017 e 08/2017, alcançam somente os montantes de R$ 136.559,73 (cento e trinta e seis mil quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta e três centavos), R$ 282.640,96 (duzentos e oitenta e dois mil seiscentos e quarenta reais e noventa e seis centavos) e

R$ 268.000,00 (duzentos e sessenta e oito mil reais).

Quanto à atualização do débito está ocorrendo pela taxa SELIC, que não também corresponde ao índice legal utilizado pelo Estado de Mato Grosso, qual seja, o IGP-DI.

Ainda, o agravante comprova que apenas um dos débitos, qual seja, referente à NAI no 38765001600009200912 alcança, em 30/09/2017, a quantia de R$ 602.631,80 (seiscentos e dois mil seiscentos e trinta e um reais e oitenta centavos) – id. 1089655 -, corroborando para demonstrar a ausência de garantia da dívida discutida, eis que as três apólices somadas totalizam R$ 687.200,69 (seiscentos e oitenta e sete mil duzentos reais e sessenta e nove centavos).

Logo, neste momento processual, notório que as cauções oferecidas não são suficientes ou idôneas para a garantia da dívida com os devidos acréscimos legais.

Partindo dessas premissas, considerando a presunção de legitimidade com que fora constituído o crédito em favor da Fazenda Pública Estadual, somado ao fato de que não houve a apresentação de garantia do juízo em valor suficiente, não torna razoável a suspensão de sua exigibilidade sem o depósito integral e em dinheiro, tampouco a emissão da certidão positiva com efeitos de negativa.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para cassar a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020